Tribunal: STF
Processo: HC 52130
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
1. O STF não conhece de reiteração de pedido de habeas corpus. 
2. Inquirição de testemunha por precatória. Se esta não foi devolvida no prazo marcado pelo juiz deprecante, e se este sentenciou prescindindo do depoimento que por ela foi tomado, é irrelevante cogitar-se da presença ou ausência do réu no ato pelo qual foi ouvida testemunha em tal peça. 
3. Se o defensor do réu não comparece ao ato da instrução criminal, o juiz deve nomear defensor ad hoc. 
4. Petição de habeas corpus indeferida.